Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-09078
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/9078
Acusados: Cassio Casseb Lima
Celso Clemente Lima
Diva Helena Furlan
Eduardo Fontana D’Ávila
Luiz Fernando Furlan
Manoel Ferraz Whitakes Salles
Marcelo Canguçu de Almeida
Marcus Antonio Rodrigues Tavares
Roberto Faldini
Vicente Falconi Campos
Ementa: Suposta inobservância do art. 253 da Lei n.o 6.404/76 na operação de alienação, pela Sadia à HFIN, de
sua participação acionária na Concórdia Holding. Absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu absolver todos os acusados.
Presentes os advogados Ricardo Castorri, representando Cassio Casseb Lima; Erasmo Valladão
Azevedo e Novaes França, representando Celso Clemente Giacometti, Manoel Ferraz Whitakes Salles, Marcelo
Canguçu de Almeida e Marcus Antonio Rodrigues Tavares; Marcus Henriques e Flávia Weiner Parente Martins,
representando Diva Helena Furlan, Eduardo Fontana D’Ávila, Roberto Faldini e Vicente Falconi Campos; e Daniela
Fragoso, representando Luiz Fernando Furlan.
Dos advogados presentes, proferiu defesa oral apenas o advogado Erasmo Valladão Azevedo e Novaes
França, que, no início de sua sustentação oral, declarou que a defesa dos seus representados beneficiava também os
demais acusados.
Presente a Procuradora-Federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora, Alexsandro Broedel Lopes,
Eli Loria, Otavio Yazbek e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
Luciana Dias
Diretora-Relatora
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/9078 SADIA S/A
Acusados: Luiz Fernando Furlan
Cássio Casseb Lima
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Marcelo Canguçu de Almeida
Manoel Ferraz Whitaker Salles
Eduardo Fontana d’Avila
Roberto Faldini
Celso Clemente Giacometti
Vicente Falconi Campos
Diva Helena Furlan
Assunto: Apurar eventual aplicabilidade do art. 253, inciso I, da Lei n.o 6.404/76 na operação de alienação da
Concórdia Holding Financeira S.A. pela Sadia S.A.
Diretora-relatora: Luciana Dias
1/14

Relatório
I. Objeto.
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas
da CVM ("SEP") para analisar eventual aplicabilidade do art. 253, I, da Lei n.o 6.404/76, na operação de
alienação de participação acionária na Concórdia Holding Financeira S.A. ("Concórdia Holding") pela Sadia
S.A. ("Sadia" ou "Companhia") (fls. 153).
2. Este processo foi instaurado pela SEP a partir de elementos apurados no âmbito do Processo Administrativo
CVM n.o RJ2008-6883, cujo objeto era reclamação apresentada à Superintendência de Proteção e Orientação
aos Investidores ("SOI") pelo investidor Sr. S.F.F. (" Reclamante"), na qualidade de acionista da Sadia1.
II. Breve histórico da operação.
3. Em 19.05.2009, Sadia, Perdigão S.A. (" Perdigão") e HFF Participações S.A. (" HFF") celebraram Acordo de
Associação ("Acordo de Associação"), com o intuito de unificar, mediante a realização de operações
sucessivas, as atividades da Sadia e da BRF - Brasil Foods S.A. ("BR Foods"), sucessora da Perdigão. Na
mesma data foi divulgado o fato relevante (fls. 344/351).
4. O Acordo de Associação previa, como condição precedente para a conclusão do negócio, a segregação das
atividades da Sadia não relacionadas à indústria alimentícia. Para tanto, exigiu a alienação da totalidade das
ações de titularidade da Sadia de emissão da Concórdia Holding, controladora da Concórdia Banco S.A.
("Concórdia Banco") e da Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities (" Concórdia
CTVM").
5. A eficácia do Acordo de Associação foi condicionada, entre outros fatores, à indicação pela Sadia do conjunto
de acionistas que se obrigaria a adquirir, direta ou indiretamente, as ações de emissão da Concórdia Holding2.
A Sadia deveria, portanto, além de segregar as atividades não relacionadas à indústria alimentícia, indicar os
adquirentes das ações da Concórdia Holding.
6. Considerando que a alteração do controle de instituição financeira exige a prévia manifestação do Banco
Central, nos termos da Resolução CMN no 3.040/02 e da Circular Bacen no 3.179/03, bem como que a
alienação das ações da Concórdia Holding era condição para o prosseguimento da operação entre Sadia e BR
Foods, a criação de uma sociedade veículo, cujo controlador fosse o mesmo controlador da Sadia que já
estava identificado perante o Banco Central, conferiria agilidade ao processo de reestruturação societária
pretendido. A Sadia, então, constituiu uma sociedade veículo, a HFIN Participações S.A. ("HFIN"), para realizar
a aquisição das referidas ações.
7. Em 08.07.2009, foi realizada Assembléia Geral Extraordinária da Sadia na qual os acionistas deliberaram, por
unanimidade dos votos presentes, aprovar a alienação da participação acionária na Concórdia Holding à HFIN
(fls. 04/05).
III. Breve histórico do processo.
8. Diante dos documentos constantes da reclamação apresentados pelo Sr. S.F.F., a área técnica entendeu que
a Concórdia Holding era uma subsidiária integral da Sadia, conforme notas explicativas ao ITR da Companhia.
Por essa razão, e em observância ao princípio do contraditório, a área técnica opinou pelo encaminhamento de
ofício à Sadia solicitando manifestação sobre a reclamação apresentada (fls. 13/15).
9. Em resposta ao ofício encaminhado, a Sadia esclareceu que a Concórdia Holding nunca foi sua subsidiária
integral. A Concórdia Holding teria sido constituída em 2007 (fls. 31/33), por exigência do art. 14, III, da
Resolução CMN 3.040, nos termos da qual o controle direto de instituições financeiras é restrito a pessoas
físicas, instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central ou ainda a pessoas jurídicas "que tenham por
objeto social exclusivo a participação societária em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil" 3.
10. Além disso, a Companhia esclareceu que a alienação da Concórdia Holding era condição para realização da
associação entre Sadia e BR Foods. A alienação da Concórdia Holding teria ocorrido muito tempo depois da
sua constituição, o que afastaria os indícios de fraude.
11. Por fim, a Sadia informou que quando houve a constituição da Concórdia Holding, em 2007, além da Sadia,
2/14

compunham o quadro acionário da referida sociedade os Srs. Walter Fontana Filho, Eduardo Fontana D’Ávila e
Everaldo Nigro dos Santos. Posteriormente passaram a integrar o mencionado quadro acionário os Srs. Luiz
Fernando Furlan e Cássio Casseb Lima, de acordo com o seguinte quadro:

AG
de
Constituição
AGE 27.08.2007 -
aumento de capital
por subscrição
AGO 30.04.2008
–
Eleição
dos
membros do CA
30.09.2008
–
Renúncia
do
Conselheiro
Everaldo
Nigro
dos Santos
30.12.2008 – Renúncia
do Conselheiro Cássio
Casseb Lima
Capital social
R$10.000,00
R$69.561.335,08
Acionistas
Sadia S.A.
997
6.956.131
6.956.129
6.956.130
6.956.131
Walter Fontana Filho
1
1
1
1
1
Eduardo Fontana D’Ávila
1
1
1
1
1
Everaldo
Nigro
dos
Santos
1
1
1
0
0
Luiz Fernando Furlan
0
0
1
1
1
Cássio Casseb Lima
0
0
1
1
0
Total Ações ON
1000
6.956.134
6.956.134
6.956.134
6.956.134
12. A SEP entendeu que a existência de demais acionistas na Concórdia Holding seria decorrência da exigência
legal de que os membros do conselho de administração sejam acionistas e não sustentaria, por si só, a
argumentação que pretende afastar a caracterização de subsidiária integral (fls. 36/40).
13. No entender da área técnica, os demais acionistas seriam uma extensão do poder de controle da Sadia, de
modo que a Sadia poderia ser considerada a única acionista de fato da Concórdia Holding, o que a
caracterizaria como subsidiária integral. Assim, a SEP conclui que a alienação da Concórdia Holding sem que
se concedesse o direito de preferência aos acionistas da Sadia caracterizaria infração ao art. 253 da Lei n.o
6.404/76.
14. Segundo o parecer da Procuradoria Federal Especializada ("PFE"), "o fato de três pessoas, todas acionistas da
companhia que é controladora, possuírem cada qual apenas uma ação da Concórdia, não é o suficiente para
afastar a aplicação do art. 251 da LSA e descaracterizá-la como sociedade unipessoal" (fls. 41/47). Referindo-
se ao ITR de 03.2009 da Sadia, em que constaria a informação de que a Sadia seria titular de 100% do capital
da Concórdia Holding e retomando argumentos do "caso Ampla"4, a PFE conclui que a Concórdia Holding
seria substancialmente uma subsidiária integral, sendo, portanto, aplicável ao caso o art. 253, da Lei n.o
6.404/76.
15. Em 12.02.2010, a SEP encaminhou ofício à Sadia esclarecendo que a existência de ações detidas pelos
Conselheiros de Administração não afastaria a qualidade de subsidiária integral da Concórdia Holding em
relação à Sadia. A SEP determinou a apresentação de manifestação pelas pessoas que ocupavam o Conselho
de Administração da Sadia à época dos fatos a respeito da operação realizada e da observância ao art. 253,
da Lei n.o 6.404/76 (fls. 56).
16. Em 24.03.2010, em cumprimento à determinação da SEP, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
da BR Foods encaminhou à CVM as manifestações dos membros do Conselho de Administração da Sadia à
época dos fatos analisados neste processo (fls. 64/132). Nos termos das mencionadas manifestações, todas
com o mesmo teor, a Concórdia Holding foi constituída em 2007 com pluralidade de acionistas para atuar como
holding do Concórdia Banco.
17. Ainda segundo as manifestações, não haveria similitude com o "caso Ampla", uma vez que no referido caso a
constituição de nova sociedade teria ocorrido com a finalidade específica de posterior alienação. Essa mesma
finalidade não se observa no caso da Concórdia Holding. Reiteram que a Concórdia Holding foi criada com a
finalidade de cumprir exigência do art. 14, III, da Resolução CMN no 3.040. Sua constituição teria ocorrido em
2007 e não teria qualquer relação com a posterior alienação. Não teria havido intuito de fraudar a lei.
18. As manifestações relatam ainda que no momento da constituição da Concórdia Holding, a sociedade tinha um
capital social de R$10 mil, dos quais 0,3% teriam sido integralizados pelos então membros do conselho de
3/14

administração. Em seguida, teria havido a conferência, devidamente autorizada pelo Banco Central, das ações
de emissão da Concórdia CTVM ao capital da Concórdia Holding. Não houve incorporação de ações e a
sociedade não teria como único acionista uma sociedade brasileira, não podendo se falar em subsidiária
integral5.
19. No que concerne ao ITR da Sadia, as manifestações esclarecem que houve equívoco por arredondamento e
destacam que nas próprias notas explicativas ao ITR constou observação de que na constituição da Concórdia
Holding seu capital social foi integralizado pela Sadia e por pessoas naturais na proporção de 99,7% e 0,3%,
respectivamente (fls. 68/69)6.
20. Por fim, as manifestações salientam que a alienação da Concórdia Holding teria sido objeto de deliberação
assemblear ocorrida em 08.07.2009, com abstenção de voto dos acionistas controladores.
21. Em nova manifestação, a SEP entende que a existência de outros acionistas na Concórdia Holding, além da
Sadia, não sustenta o entendimento de que a Concórdia Holding não seria uma subsidiária integral
(fls.133/142). Os conselheiros, acionistas em cumprimento a exigência legal, seriam uma extensão do poder de
controle da Sadia, "podendo esta ser considerada como a única acionista de fato da Concórdia Holding " (fls.
140).
22. A área técnica reconhece a aparente inexistência de fraude, mas considera essa circunstância irrelevante para
a solução do caso. Segundo a SEP, a ausência de fraude na criação da Concórdia Holding não eximiria os
responsáveis da observância do art. 253, da Lei n.o 6.404/76, no momento da alienação da Concórdia Holding
pela Sadia.
23. Por fim, em contraposição ao argumento de que a alienação da Concórdia Holding teria sido deliberada em
assembléia geral e, portanto, não caberia responsabilizar os membros do conselho de administração, a área
técnica salienta que na análise das matérias deliberadas pela assembléia geral, cabe aos membros do
conselho de administração, nos moldes do art. 153, da Lei n.o 6.404/76, o emprego da diligência e cuidado a
que submeteriam seus próprios negócios.
24. A área técnica conclui pela necessidade de abertura de processo administrativo sancionador-termo de
acusação com o objetivo de apurar a suposta infração.
IV. Termo de acusação.
25. Em vista dos elementos constantes dos autos e em linha com manifestações anteriores, a SEP apresentou
Termo de Acusação no qual conclui que: (i) a existência de outros acionistas na Concórdia Holding, além da
Sadia, em função da exigência legal de que os membros do conselho de administração sejam acionistas, não
afasta a caracterização da Concórdia Holding como subsidiária integral (fls. 158); (ii) a ausência de fraude é
irrelevante para apurar eventual inobservância do direito de preferência dos acionistas minoritários e
conseqüente violação à Lei n.o 6.404/76 no momento de alienação da Concórdia Holding pela Sadia; e (iii) os
acusados deveriam ser responsabilizados pelo descumprimento do Art. 253 da Lei n.o 6.404/76, nos termos do
art. 11 da Lei n.o 6.385/76, com redação dada pelo art. 2o da Lei n.o 9.457/97 e pelo art. 1o do Decreto n.o
3.995/01.
26. Assim, a SEP em referido termo de acusação imputa aos membros do conselho de administração da Sadia à
época dos fatos a responsabilidade pelo descumprimento do art. 253, da Lei n.o 6.404/76, na operação de
alienação da participação acionária na Concórdia Holding pela Sadia (fls.153/161)
27. A PFE manifestou sua concordância com os aspectos formais do Termo de Acusação nos moldes do art. 9o da
Deliberação CVM no 538, de 2008 (fls.163/166). Em seguida, PFE fez a seguinte ressalva "parece relevante
ressaltar que, ao contrário do posicionamento manifestado pela D. SEP (itens 18/20 do Termo de Acusação),
esta PFE-CVM entende que os membros dos conselhos de administração de sociedades anônimas
subsidiárias integrais não precisam ser acionistas, até mesmo em razão da própria natureza unipessoal das
companhias" (fls. 167). A esse respeito, faz menção aos MEMOS/PFE-CVM/GJU-2/nos 299/04 e 274/05.
28. Após a manifestação da Procuradoria Especializada, os acusados foram regularmente intimados e
apresentaram as respectivas defesas. Todos os acusados apresentaram defesa. Os argumentos trazidos pelos
acusados estão descritos na Seção V deste relatório.
29. Em 16.12.2010, os autos subiram para análise do Colegiado e em 25.01.2011 fui designada relatora.
4/14

V. Defesas dos acusados.
30. Foram apresentadas 4 peças de defesa: (i) a do Sr. Cássio Casseb Lima às fls. 216/230; (ii) a dos Srs. Diva
Helena Furlan, Eduardo Fontana D’Ávila, Roberto Faldini e Vicente Falconi Campos às fls. 231/283; (iii) a dos
Srs. Celso Clemente Giacometti, Manoel Ferraz Whitaker Salles, Marcelo Canguçu de Almeida e Martus
Antonio Tavares às fls. 284/359; e (iv) a do Sr. Luiz Fernando Furlan às fls. 360/384. O presente relatório
organiza a descrição dessas peças de defesa por argumento.
31. As defesas corretamente identificaram que o Termo de Acusação está baseado nas seguintes premissas: ( i) a
Concórdia Holding seria uma subsidiária integral da Sadia; (ii) ainda que não se considerasse a Concórdia
Holding como subsidiária integral, o direito de preferência, no caso de alienação, deveria ser observado em
qualquer hipótese; e (iii) aos membros do conselho de administração incumbiria deliberar a inclusão na ordem
do dia da assembléia a concessão do direito de preferência aos acionistas da Sadia.
32. Para combater as premissas da acusação, as defesas sustentam que: ( i) a Concórdia Holding não seria uma
subsidiária integral da Sadia; (ii) a correta interpretação do art. 253 da Lei n.o 6.404/76 restringiria o direito de
preferência aos casos em que a sociedade foi convertida em subsidiária integral por meio de incorporação de
ações, isto é, quando houve afastamento do direito de preferência no momento da transformação em
subsidiária integral; (iii) segundo o estatuto social da Sadia a formalização da convocação das assembléias
gerais de acionistas e, se for o caso, de inserção na ordem do dia da concessão de direito de preferência aos
acionistas da Sadia, incumbiria ao Presidente do Conselho de Administração, cabendo ao Conselho de
Administração apenas deliberar a referida convocação; (iv) a caracterização da Concórdia Holding como
subsidiária integral dependeria de esforço de interpretação, razão pela qual não se poderia exigir dos membros
do Conselho de Administração que concedessem o direito de preferência aos acionistas da Sadia, de forma
que teria havido erro de proibição in casu, afastando a punibilidade da conduta.
i. Razões pelas quais a Concórdia Holding não seria uma subsidiária integral
33. Os acusados relatam que a Concórdia Holding foi constituída em 2007 e as ações de sua emissão eram de
titularidade da Sadia e de três outros acionistas pessoas naturais. A constituição da Concórdia Holding teria
ocorrido unicamente para atender ao disposto no art. 14 do Regulamento anexo à Resolução CMN no 3.040.
34. Somente em 2009 foi celebrado o Acordo de Associação, que previa, como condição para a implementação do
negócio, a alienação das ações de titularidade da Sadia e emissão da Concórdia Holding aos acionistas
controladores da Sadia, organizados na HFIN. Em cumprimento ao art. 36 do Estatuto da Sadia7, o Conselho
de Administração aprovou submeter à assembléia geral de acionistas a proposta de alienação à HFIN da
participação na Concórdia Holding.
35. De acordo com as defesas, a Concórdia Holding não deveria ser tratada como uma subsidiária integral porquê:
(i) não é uma sociedade unipessoal e o conceito de subsidiária integral não poderia ser estendido por
equiparação; e (ii) não teria havido fraude na criação da Concórdia Holding.
36. De acordo com a defesa de Srs. Diva Helena Furlan, Eduardo Fontana D’Ávila, Roberto Faldini e Vicente
Falconi Campos, a Lei n.o 6.404/76 teria definido a subsidiária integral como a companhia composta por um
único acionista. A subsidiária integral seria, então, uma espécie do gênero sociedade unipessoal.
37. A Lei n.o 6.404/76 teria criado dois tipos de sociedade unipessoal: (i) a sociedade unipessoal provisória,
prevista no art. 206, I, d, caso em que a companhia deverá ser dissolvida em razão da existência de um único
acionista se a pluralidade não for restabelecida até o ano seguinte; e (ii) a sociedade unipessoal permanente
(subsidiária integral), prevista no art. 251 e seguintes da Lei n.o 6.404/76.
38. No entender da defesa, para que possa ser caracterizada a subsidiária integral, seria necessária, além da
existência de um único acionista, a formalização expressa da vontade deste acionista de sujeição à disciplina
legal referente à subsidiária integral. Sendo assim, a subsidiária integral não constituiria uma questão de fato,
mas sim uma questão de direito, não se podendo presumir sua existência a partir da titularidade das ações de
sua emissão por um único acionista.
39. A defesa dos Srs. Celso Clemente Giacometti, Manoel Ferraz Whitaker Salles, Marcelo Canguçu de Almeida e
Martus Antonio Tavares se detém prolongadamente a descrever a diferença entre controle totalitário, existente
somente nas sociedades unipessoais, do controle majoritário, ainda que com quase a totalidade do capital da
companhia e como tal diferença se reflete na aplicação do sistema legal. Para eles, os acionistas minoritários
ainda que detentores de quantidades mínimas de ações terão uma série de direitos e obrigações, inclusive a de
5/14

decidir sobre questões relevantes para companhia quando o controlador está impedido.
40. A defesa dos Srs. Diva Helena Furlan, Eduardo Fontana D’Ávila, Roberto Faldini e Vicente Falconi Campos
prossegue argumentando que, dentro do sistema legal brasileiro, especialmente diante das disposições do art.
80, I, da Lei n.o 6.404/768 e do art. 981 do Código Civil 9, a sociedade unipessoal configuraria hipótese
absolutamente excepcional. Em razão dessa excepcionalidade, a Lei no 6.404/76 exigiu a formalização da
declaração unilateral de vontade do acionista único de submeter a sociedade ao regime da subsidiária integral.
41. Ainda diante desse caráter excepcional, não haveria espaço para interpretação do que poderia ser
"substancialmente" unipessoal, como sustentado pela SEP. Para os Srs. Celso Clemente Giacometti, Manoel
Ferraz Whitaker Salles, Marcelo Canguçu de Almeida e Martus Antonio Tavares a SEP teria criado uma
subsidiária integral "por analogia". No entanto, não se poderia aplicar uma regra analogicamente para punir,
sob pena de ferir os princípios da legalidade e da tipicidade.
42. Tanto a defesa do Sr. Cássio Casseb Lima quanto a do Sr. Luiz Fernando Furlan enfatizam o fato de que a
Concórdia Holding só poderia ser considerada uma subsidiária integral se tivesse sido constituída com o
objetivo de fraudar a lei, ou seja, evitar o regime imposto pelo art. 253 da Lei 6.404/76 e é incontroverso o fato
de que a Concórdia Holding não foi criada para fraudar a lei.
43. As defesas salientam ainda que segundo a SEP somente teria sido conferida a condição de acionistas aos
demais titulares de ações da Concórdia Holding pelo fato de o art. 146 da Lei no 6.404/76 exigir que os
membros do Conselho de Administração sejam também acionistas. Mas, para as defesas, esse argumento não
se sustentaria, uma vez que à subsidiária integral não se aplicariam as normas do regime geral das
companhias. Para fundamentar tal argumento citam o parecer da PFE que admitiria que os membros do
conselho de administração da subsidiária integral não precisam ser acionistas.
ii. Hipóteses de aplicação do direito de preferência previsto no art. 253 da Lei no 6.404/76
44. De acordo com as defesas, o art. 253 da Lei no 6.404/76 prescreveria a concessão do direito de preferência
aos acionistas em duas hipóteses de conversão da subsidiária integral em sociedade pluripessoal, a saber: (i)
alienação a terceiros, no todo ou em parte, das ações de emissão da subsidiária integral (art. 253, I); ou (ii)
aumento de capital da subsidiária integral com subscrição por terceiros das ações emitidas (art. 253, II).
45. Citando a Exposição de Motivos da Lei n.o 6.404/76, as defesas sustentam que o direito de preferência
somente deveria ser observado quando ele houver sido afastado na criação de tal subsidiária integral, por
exemplo, quando sua criação tenha se dado mediante incorporação de ações.
46. As defesas esclarecem que há duas possibilidades de constituição de uma subsidiária integral, a saber: (i) a
sociedade pode ser constituída como subsidiária integral, por escritura pública ou (ii) pode ser transformada em
subsidiária integral. Neste último caso, a transformação pode ocorrer mediante aquisição da totalidade das
ações de emissão da sociedade, ou mediante incorporação de ações. Especificamente no caso de
incorporação de ações, haverá aumento de capital da sociedade incorporadora e os acionistas não terão direito
de preferência.
47. Segundo as defesas, somente para compensar a retirada desse direito de preferência na incorporação de
ações é que o art. 253, da Lei 6.404/76, assegura o direito de preferência no caso de alienação ou aumento de
capital da subsidiária. As defesas salientam que o direito de preferência teria sido concedido aos acionistas
para compensar a ausência de tal direito no aumento de capital decorrente da operação de incorporação de
ações e teria a finalidade de inibir eventuais articulações dos controladores para diminuir a participação dos
minoritários no capital da subsidiária integral.
48. Assim, na linha de raciocínio das defesas, a interpretação do dispositivo, conforme a Exposição de Motivos da
Lei no 6.404/76, deve ser restritiva. Ou seja, apenas no caso de incorporação de ações é que se deve admitir a
aplicação do direito de preferência aos acionistas na subscrição do aumento de capital da incorporadora.
49. Como a Concórdia Holding não se transformou em uma sociedade unipessoal por meio de uma incorporação
de ações, a norma do art. 253, I, da Lei no 6.404/76 não seria aplicável ao caso em análise.
50. Tanto a defesa dos Srs. Celso Clemente Giacometti, Manoel Ferraz Whitaker Salles, Marcelo Canguçu de
Almeida e Martus Antonio Tavares, quanto a dos Srs. Diva Helena Furlan, Eduardo Fontana D’Ávila, Roberto
Faldini e Vicente Falconi Campos acrescentam ainda que o direito de preferência observado no art. 253 da Lei
no 6.404/76 é sui generis, pois será exercido por acionistas da controladora, os quais não são acionistas da
6/14

subsidiária. Em virtude desse caráter excepcional, o direito de preferência não poderia receber interpretação
extensiva, de modo que não existiria esse direito para acionistas de sociedade controladora quando as ações
da controlada fossem subscritas por ou alienadas a terceiros.
iii. Ação no interesse da Companhia
51. A defesa dos Srs. Diva Helena Furlan, Eduardo Fontana D’Ávila, Roberto Faldini e Vicente Falconi Campos
alega que se o direito de preferência previsto no art. 253, da Lei no 6.404/76, houvesse sido concedido aos
acionistas da Sadia na alienação da participação na Concórdia Holding, a efetivação da associação com a
Perdigão, que era essencial para a Companhia, estaria em risco. Isso porque a Perdigão havia estabelecido
como condição precedente para a conclusão das negociações a alienação da totalidade das ações
representativas do capital da Concórdia Holding detidas pela Sadia. E a não celebração do acordo poderia
gerar efeitos danosos para a Sadia e seus acionistas.
52. Assim, não se poderia exigir dos administradores da Sadia que condicionassem a venda das ações de emissão
da Concórdia Holding à prévia outorga do direito de preferência aos acionistas minoritários da Sadia, nos
termos do art. 253, da Lei n.o 6.404/76. Se tivessem agido dessa maneira e eventualmente inviabilizado a
celebração do acordo com a Perdigão, certamente os acionistas da Companhia não interessados no exercício
do direito de preferência teriam questionado a perda da oportunidade.
iv. Limites da atuação do Conselho de Administração
53. A defesa do Sr. Cássio Casseb Lima explica que quando o conselho de administração delibera sobre a
convocação de assembléias, ele analisa sobre a necessidade, conveniência e oportunidade de submeter uma
matéria à apreciação dos acionistas, mas não determina as consequências legais das decisões da assembléia.
Assim, incluir na ordem do dia o direito de preferência de que trata o art. 253, da Lei no 6.404/76, estaria fora
das atribuições do conselho e, por isso, não seria possível responsabilizar seus membros.
54. Adicionalmente, afirma que nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Sadia e nos termos do art. 142, IV, da
Lei no 6.404/76 caberia ao Presidente do Conselho de Administração formalizar a convocação das Assembléias
Gerais.
v. Aprovação pela unanimidade dos acionistas presentes em assembléia
55. A defesa dos Srs. Celso Clemente Giacometti, Manoel Ferraz Whitaker Salles, Marcelo Canguçu de Almeida e
Martus Antonio Tavares destaca o fato de a unanimidade dos acionistas presentes às assembléias gerais da
Sadia terem aprovado não somente a alienação das ações de emissão da Concórdia Holding, como também o
justo valor de mercado apurado por avaliador independente. Nenhum acionista teria se sentido prejudicado com
a alienação realizada, a não ser o Reclamante, que também foi autor de reclamação no "caso Ampla".
56. Como o Reclamante, por ter sido reclamante também no "caso Ampla", não poderia alegar desconhecimento
do direito de preferência previsto no art. 253 da Lei no 6.404/76, a defesa questiona a razão de o Reclamante
ter permanecido silente até a conclusão do negócio, não se manifestando nas assembléias gerais da Sadia
que deliberaram a celebração do Acordo de Associação, a aprovação do laudo de avaliação das ações e a
própria alienação das ações da Concórdia Holding.
57. Ademais, aduz que a aprovação da alienação da participação na Concórdia Holding pela assembléia geral de
acionistas da Sadia infirmaria a alegação da PFE no sentido de que haveria expectativa dos acionistas quanto
à caracterização da Concórdia Holding como subsidiária integral.
58. A defesa dos Srs. Diva Helena Furlan, Eduardo Fontana D’Ávila, Roberto Faldini e Vicente Falconi Campos
também salienta que a operação foi aprovada pela assembléia geral de acionistas da Sadia, de modo que todos
os acionistas da Companhia, inclusive o Reclamante, tiveram oportunidade de se manifestar sobre a alienação
das ações de emissão da Concórdia Holding.
vi. Erro de proibição
59. As defesas do Sr. Cássio Casseb Lima e dos Srs. Diva Helena Furlan, Eduardo Fontana D’Ávila, Roberto
Faldini e Vicente Falconi Campos consideram que seria tão improvável que um membro do Conselho de
Administração agisse como exigido pela acusação, que deveria se reconhecer o erro de proibição, nos termos
do art. 21 do Código Penal, isentando de responsabilidade os membros do Conselho de Administração.
60. Segundo a defesa do Sr. Cássio Casseb Lima não seria caso de atuação sancionadora e a ausência de
7/14

precedentes levaria à conclusão, calcada no art. 2o da Lei n.o 9.784/9910, de que a área técnica deveria tratar
da matéria "enunciando seu entendimento para a frente, e não pretendendo punir para trás " (fls. 219).
Interpretar uma norma pela primeira vez e pretender punir os agentes de acordo com essa nova interpretação
representaria uma violação ao princípio da segurança jurídica, bem como uma opção por um método ineficiente
e injusto.
61. Segundo a defesa dos Srs. Diva Helena Furlan, Eduardo Fontana D’Ávila, Roberto Faldini e Vicente Falconi
Campos, os membros do Conselho de Administração da Sadia não tinham consciência da suposta ilicitude de
sua conduta, nem lhes seria possível ter essa consciência, pois nunca houve decisão do Colegiado sobre a
matéria e diversas sociedades utilizam a mesma estrutura da Concórdia Holding no mercado, mesmo após a
celebração do termo de compromisso no "caso Ampla".
62. A defesa alega ainda que a Companhia teria requerido, no âmbito do Processo Administrativo CVM no
RJ2009/4691, autorização de negociação privada com ações de sua própria emissão, nos termos da Instrução
CVM no 10, de 1980, de forma a possibilitar a concretização da associação com a Perdigão. O Colegiado teria
autorizado a operação sem que fosse ventilada pela CVM a incidência do art. 253 da Lei n.o 6.404/76.
63. Considerando (i) a ausência de expressa previsão legal; (ii) a ausência de manifestação prévia do Colegiado
sobre a matéria; (iii) a existência de outras operações semelhantes no mercado; e (iv) o fato de que a SEP e o
Colegiado não se manifestaram no âmbito do Processo Administrativo CVM no RJ2009/4691 sobre a matéria, a
defesa conclui que seria legítimo o entendimento dos membros do Conselho de Administração de que as ações
da Concórdia Holding poderiam ser transferidas sem aplicação do art. 253 da Lei no 6.404/76. Não havia
elementos que possibilitassem o conhecimento de que a conduta seria considerada ilícita pela CVM, restando
configurado o erro de proibição.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
Luciana Dias
DIRETORA
-------------------------------
O Processo Administrativo CVM n.o RJ2008-6883 foi instaurado a partir de Reclamação apresentada à SOI pelo
investidor Sr. S.F.F. nos seguintes termos: "Eu, S.F.F., acionista minoritário da Sadia S.A., represento contra esta Cia
pela mesma não ofertar aos minoritários, em igualdade de condições, as ações que caberiam a estes, no capital da
Concórdia Hldg. Financeira, subsidiária integral, recentemente vendida, na esteira da reorganização societária em
curso com a Perdigão. O desconsiderar violou, sistematicamente, o que reza o Artigo 253 da LSA, que manda ofertar
aos minoritários as ações de subsidiária integral. A administração da Sadia foi acionada, tempestivamente, sobre
estes aspectos, mas nada fez, em prol, do inviolável direito da minoria neste particular, apresentando descabida
alegação a este Acionista, como se tolo o fosse, de que a subsidiária integral não o era, contrariando as notas
explicativas das demonstrações de 2008 que sustentam minha tese. No caso da Ampla Geração este Colegiado julgou
procedente a reclamação por mim oferecida, por entender ser os administradores "homens de palha" no quadro
acionário. Entristece observar que, no curso de tão relevante reorganização, os direitos minoritários foram afrontados,
no arrepio do Art. 253. Visando a adequada averiguação e adoção de medidas corretivas que restituam à minoria o
direito sobre as ações da Concórdia Hdlg, dentro de proporção cabente, perguntas devem ser feitas como a lisura do
que atesta as ditas notas explicativas e a base de dados que a sustentam e que induzem esta queixa, a existência ou
não de "homens de palha" no capital da Concórdia Hldg, e, se em sua existência a não feitura de comunicado
relevante informando da venda de ações a terceiros, em fase de reorganização societária, em desalinho ao que
capitula o Art. 253 e a apuração das responsabilidades da Administração sobre esta triste ocorrência, e as medidas
saneadoras. Coloco-me, desde já, a disposição deste Colegiado, para que, dentro da instrução, e aonde couber,
venha a ser ouvido" (fls. 01).
2 Cf. fato relevante de 19.05.2009: "A Incorporação de Ações da HFF pela BRF está condicionada à: (i) alienação, pela Sadia, para outra
sociedade de participações sujeita ao mesmo controle atual da Sadia, mediante aprovação dos órgãos societários competentes da Sadia,
da totalidade das ações da Concórdia Holding Financeira S.A., sociedade controlada pela Sadia, a qual controla o Banco Concórdia S.A. e a
Concórdia S.A. – Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities; (...)"
3"Art. 14. As participações societárias diretas que impliquem controle das instituições referidas no art. 1., constituídas a partir da data de publicação desta resolução,
somente podem ser detidas por:
I - pessoas físicas;
8/14

II - instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
III - outras pessoas jurídicas, que tenham por objeto social exclusivo a participação societária em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil."
4 Processo CVM n.o RJ2007-4932.
5 As manifestações destacam o caso da Eletrobrás, que, segundo seu relatório anual de 2008, detém 99,82% do capital votante de Furnas, 99,45% do capital total e 100% do capital votante da Chesf, 99,71% do capital votante e total da Eletrosul e 99,86% do
capital votante e total da Eletronorte. Segundo as manifestações, tal como no presente caso, as participações minoritárias relativamente pouco significativas não implicam fraude à lei e não ensejam, em qualquer caso, a aplicação do art. 253 da Lei n.o
6.404/76, dando-se direito de preferência aos acionistas da Eletrobrás em caso de aumento de capital das subsidiárias ou de alienação, mesmo que parcial, de suas ações (fls. 68).
6 Consta da Nota 10 às Demonstrações Financeiras de 2007 que "Em 27 de junho de 2007 foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia a constituição da Concórdia Holding Financeira S.A., para atuação no segmento financeiro e atividades afins. A Companhia foi constituída com capital
social integralizado de R$10mil, sendo 99,7% do seu capital social integralizado pela Sadia S.A. e os 0,3% restantes por pessoas físicas" e "Em 27 de agosto de 2007 a Concórdia Holding Financeira S.A. aumentou seu capital social com emissão de 6.955.134 ações ordinárias nominativas sem valor nominal,
as quais foram integralmente subscritas e integralizadas pela Sadia S.A., mediante a conferência de 999.990 ações de sua propriedade representativas de 99,99% do capital social da Concórdia S.A Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities".
7 "Artigo 36. Compete à Assembléia Geral autorizar a alienação ou caução de quotas ou de ações com direito de voto de pessoa jurídica cujo controle do capital votante pertença direta ou indiretamente à Sociedade, sempre que a alienação ou caução implique em risco de perda do controle".
8 "Art. 80. A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares: I - subscrição, pelo menos por 2 (duas) pessoas, de todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto;"
9 "Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados."
10 "Art. 2
o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)XIII -
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/9078
Acusados: Luiz Fernando Furlan
Cássio Casseb Lima
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Marcelo Canguçu de Almeida
Manoel Ferraz Whitaker Salles
Eduardo Fontana d’Avila
Roberto Faldini
Celso Clemente Giacometti
Vicente Falconi Campos
Diva Helena Furlan
Assunto: Apurar eventual aplicabilidade do art. 253, inciso I, da Lei no 6.404/76 na operação de alienação da
Concórdia Holding Financeira S.A. pela Sadia S.A.
Diretora-relatora: Luciana Dias
VOTO
I. Limites do caso.
1. A principal discussão do presente processo é a caracterização de uma sociedade como subsidiária integral e a
consequente obrigatoriedade de concessão de direito de preferência aos acionistas de sua controladora em
operação de alienação, pela controladora a terceiros, de ações da subsidiária integral, nos termos do art. 253,
da Lei n.o 6.404/761.
2. Especificamente, o Termo de Acusação caracteriza a Concórdia Holding como subsidiária integral da Sadia e
imputa aos acusados, membros do Conselho de Administração da Sadia, à época dos fatos, a
responsabilidade pela inobservância do art. 253 da Lei no 6.404/76 na operação de alienação, pela Sadia à
HFIN, de sua participação acionária na Concórdia Holding.
3. A questão trazida à discussão nos presentes autos consiste em definir se seria possível desconsiderar a
existência de outros acionistas (membros do Conselho de Administração) titulares de ações de emissão da
sociedade controlada (Concórdia Holding) para caracterizar o acionista remanescente (Sadia) como único
acionista e, consequentemente, a sociedade controlada como subsidiária integral, para fins de concessão de
direito de preferência aos acionistas minoritários da sociedade controladora em operação de alienação de
participação acionária.
4. Essa questão se deve, em grande medida, à forma de se interpretar os artigos 251 a 253 da Lei no 6.404/76. A
SEP, no Termo de Acusação, entendeu que seria mais adequado ler os referidos comandos com menos
atenção à forma e maior foco na essência econômica das relações e transações ali tratadas. Acredito que
existem casos em que a opção feita pela SEP é realmente a melhor.
5. No entanto, no caso específico dos artigos 251 a 253 da Lei no 6.404/76, uma interpretação formal e restritiva
parece ser mais adequada. Isto porque a sociedade unipessoal é um regime de exceção no sistema jurídico
nacional. Em regra, no direito societário brasileiro, são necessárias, ao menos, duas pessoas, naturais ou
jurídicas, para se formar uma sociedade e se adquirir responsabilidade limitada2.
6. Todo legislador societário se depara com a questão de conferir personalidade jurídica e limitação de
responsabilidades a sociedades unipessoais. Essa é uma discussão bastante polêmica e difícil. De um lado, o
empresário individual costuma representar parte substancial de uma economia e a sociedade unipessoal é a
9/14

forma típica de organização do empresário individual.3 De outro, a falta de dois interesses distintos dentro de
uma mesma organização gera uma série de empecilhos para que o direito reconheça a separação entre a
vontade da organização empresarial e a pessoal do empresário, bem como a separação entre o patrimônio
empresarial e o patrimônio pessoal do empresário.4
7. O legislador brasileiro não havia reconhecido a sociedade unipessoal até julho de 2011, exceto em situações
muito específicas e excepcionais. Essa opção do legislador, no entanto, não alterou a conformação econômica
predominante da organização empresarial. No Brasil, e como parece ser o caso de qualquer outro lugar no
mundo, a maior parte das organizações empresariais tem um único núcleo de interesse econômico.
8. Assim, o capital social de boa parte das empresas brasileiras, sejam elas sociedades limitadas ou anônimas,
tem um sócio quase totalitário e um outro, ou uns outros, ali colocados justamente para cumprir com o requisito
legal de haver, no mínimo, dois sócios. Nas pequenas organizações empresariais, esse outro é, em geral, um
membro da família ou um amigo próximo. Nas sociedades pertencentes a grupos econômicos, esse outro pode
ser um ou mais membros do conselho de administração ou uma outra sociedade sob o mesmo controle. Essas
pessoas são ali colocadas não para fraudar a lei, mas para cumprir com seus requisitos e viabilizar a existência
da organização empresarial.
9. Se essa é a regra, e se grande parte das empresas se organizam dessa forma, justamente para cumprir com
um requisito legal e não para burlá-lo ou burlar outros dispositivos legais, não parece fazer qualquer sentido
considerar tal prática uma fraude, ou aplicar a tais sociedades um regime de exceção como é o regime da
subsidiária integral estabelecido nos artigos 251 a 253 da Lei no 6.404/76.
10. Por essas razões, a análise de mérito que segue adota uma interpretação mais restrita e formalista dos artigos
251 a 253 da Lei no 6.404/76.
11. Isso não significa, no entanto, que não possam existir casos nos quais realmente ocorreu fraude, ou algum tipo
de manobra para evitar que a finalidade buscada pelo legislador fosse atingida e, por isso, uma interpretação
menos formalista e mais abrangente seja adequada. A decisão que segue, também, em momento algum,
pretende inferir que o simples fato de haver mais de um sócio implica a existência de mais de um interesse
econômico na organização empresarial. Assim, para outros fins, tais sociedades devem continuar sendo
consideradas "subsidiárias integrais de fato", tal como consta da análise da SEP.
II. Mérito.
i. Caracterização da subsidiária integral – art. 251, da Lei no 6.404/76.
12. A CVM já se manifestou sobre a caracterização de uma sociedade como subsidiária integral e a consequente
obrigatoriedade de concessão de direito de preferência aos acionistas de sua controladora em operação de
alienação, pela controladora a terceiros, de ações da subsidiária integral, nos termos do art. 253, da Lei n.o
6.404/76, no âmbito do Processo Administrativo CVM no RJ2010/134255.
13. Naquela oportunidade, o Colegiado, por unanimidade, deliberou que a Lightger S.A., sociedade controlada pela
Light S.A., não era uma subsidiária integral, uma vez que as ações representativas de seu capital social não
eram todas detidas por um único acionista. Consequentemente, o Colegiado da CVM entendeu que não incidia
o direito de preferência, estabelecido no art. 253 da Lei no 6.404/76, na alienação de ações de emissão da
Lightger S.A. à Cemig GT.
14. Penso que a solução para o presente caso não deve ser diferente.
15. A subsidiária integral pode ser constituída de forma originária ou derivada. No regime originário, previsto no
próprio art. 251, da Lei n.o 6.404/766, uma sociedade constitui outra, da qual será a única acionista. Nesse
caso, a constituição da subsidiária integral deve ser formalizada por escritura pública.
16. A constituição de subsidiária integral pela forma derivada se dá quando uma sociedade pluripessoal se
converte em unipessoal mediante operação de aquisição da totalidade das ações de sua emissão ou mediante
a incorporação de ações, nos moldes do art. 252, da Lei no 6.404/767.
17. Em qualquer dessas hipóteses, a existência da subsidiária integral será necessariamente permeada por um
aspecto de natureza formal: a presença de um único acionista. Esse requisito formal está positivado no art. 251
da Lei no 6.404/76.
10/14

18. De acordo com os documentos que constam dos autos, a Concórdia Holding foi constituída em junho de 2007
como uma sociedade pluripessoal. Seu capital social, inicialmente de R$10.000,00 (dez mil reais), foi subscrito
e integralizado pela Sadia (997 ações, no valor de R$9.970,00) e pelos Srs. Walter Fontana Filho, Eduardo
Fontana D’Avila e Everaldo Nigro dos Santos.
19. Posteriormente, em agosto de 2007, o capital social da Concórdia Holding foi aumentado para R$69 milhões e
esse aumento foi totalmente subscrito e integralizado pela Sadia. Outros dois acionistas fizeram parte do
quadro acionário da Concórdia Holding, os Srs. Luiz Fernando Furlan e Cássio Casseb Lima.
20. No momento de sua alienação, eram acionistas da Concórdia Holding, além da Sadia, os Srs. Walter Fontana
Filho, Eduardo Fontana D’Avila e Luiz Fernando Furlan. Em nenhum momento, portanto, a Concórdia Holding
foi unipessoal.
21. Baseando-se na titularidade pela Sadia da quase totalidade das ações de emissão da Concórdia Holding, bem
como no fato de que os demais acionistas o seriam unicamente por serem membros do Conselho de
Administração8, a SEP: (i) desconsiderou a existência de outros acionistas titulares de ações de emissão da
Concórdia Holding, além da Sadia; (ii) entendeu que a Concórdia Holding se equipararia a uma subsidiária
integral; e que, portanto, (iii) seria aplicável o direito de preferência previsto no art. 253 da Lei n.o 6.404/76 na
operação de alienação da participação acionária. Em suma, a SEP considerou a Concórdia Holding uma
subsidiária integral em substância.
22. Conforme seção anterior, não me parece que a melhor opção regulatória consista na equiparação direta entre
sociedades em que se vislumbre controle com quase completa titularidade acionária e sociedades subsidiárias
integrais, para efeito da aplicação do art. 253 da Lei no 6.404/76, conforme sustentado pela SEP no Termo de
Acusação. A meu ver, não há como se desconsiderar, a priori, a exigência formal da existência de um único
acionista para caracterização da subsidiária integral.
23. A adoção de uma posição como aquela constante do Termo de Acusação afetaria toda a atual realidade
societária brasileira, em que se observa grande número de sociedades cuja quase totalidade das ações é de
titularidade de um único sócio. Se o entendimento da SEP fosse transplantado para essa brasileira, seria
imperativo o reconhecimento da existência de inúmeras sociedades "substancialmente" unipessoais9.
24. Entendo, em linha com o precedente da Light, que para a desconsideração dos aspectos de natureza formal
acima mencionados seria imprescindível a verificação de fraude na constituição ou alienação da sociedade
subsidiária integral, ou ainda, algum outro tipo de manobra cujo objetivo fosse se esquivar dos fins pretendidos
pelo legislador. Só assim seria possível "desmontar" as estruturas utilizadas. Caso contrário, prevalece o
regime formal imposto pelo legislador.
25. Em outras palavras, para se aplicar à Concórdia Holding o regime estabelecido nos artigos 251 e 253, da Lei
no 6.404/76, relativos às subsidiárias integrais, seria necessário apontar a fraude ou o abuso de direito em sua
constituição ou alienação. Sem essa demonstração, presume-se a regularidade.
26. Na verdade, os documentos constantes dos autos dão conta de que a constituição da Concórdia Holding foi
uma operação regular e se deu em cumprimento ao art. 14, III, do Regulamento anexo à Resolução CMN n.o
3.040, de 2002, no âmbito do processo de autorização de funcionamento do Concórdia Banco perante o Banco
Central do Brasil.
27. Também não há quaisquer indícios de que tenha havido fraude na alienação das ações de emissão da
Concórdia Holding pela Sadia para a HFIN, o que foi reconhecido pela própria SEP (fls. 158).
28. As cautelas adotadas ao longo do procedimento de alienação – entre elas o regime de publicidade adotado
(publicação do fato relevante de 19.05.2009 e do comunicado ao mercado de 03.07.2009), o edital de
convocação de assembléia geral de 22.06.2009, a aprovação da operação pela assembléia geral da Sadia em
08.07.2009, a aprovação unânime dos acionistas presentes no conclave, a abstenção dos acionistas
controladores, a contratação de avaliadores independentes – compõem um conjunto de elementos que me
convencem de que a operação de alienação foi realizada regularmente.
29. Não vislumbro, sequer, falta de informação aos acionistas da Sadia uma vez que antes da Assembléia que
aprovou a alienação das ações de emissão da Concórdia Holding houve divulgação de fato relevante, em
19.05.2009, comunicando os termos da associação entre Sadia e Perdigão e mencionando expressamente a
alienação da Concórdia Holding.
11/14

30. Portanto, não há no presente caso razões que imponham ou justifiquem o afastamento do conceito formal
constante do art. 251 da Lei n.o 6.404/76. Ausente qualquer comprovação ou mesmo indício de fraude, basta a
existência de um único acionista titular de uma única ação de emissão da Concórdia Holding, além da Sadia,
para que se configure a sociedade pluripessoal. A existência dos 3 acionistas além da Sadia no momento da
alienação não pode, dessa forma, ser desconsiderada.
ii. Direito de preferência - art. 253, da Lei no 6.404/76.
31. Ainda no Processo Administrativo CVM n.o RJ2010-13425, o Colegiado concluiu que o disposto no art. 253, da
Lei n.o 6.404/76, apenas se aplica às companhias convertidas em subsidiárias integrais em razão de operação
de incorporação de ações.
32. A operação de incorporação de ações é realizada por meio de um aumento de capital da sociedade
controladora mediante integralização das ações subscritas com as ações da futura subsidiária integral. Nesse
aumento de capital da sociedade controladora, há exclusão compulsória do direito de preferência de seus
acionistas, passando os acionistas da sociedade controlada e futura subsidiária integral a serem acionistas da
sociedade controladora.
33. A exclusão compulsória desse direito de preferência é necessária para que não se inviabilize a operação de
incorporação de ações, uma vez que o aumento de capital da incorporadora, resultante da incorporação de
ações, será realizado com as próprias ações a serem incorporadas.
34. A esse respeito, a Exposição de Motivos da Lei no 6.404/76 dispõe que:
"(...) A disciplina legal da operação é necessária porque ela implica - tal como na incorporação de uma
companhia por outra - em excepcionar o direito de preferência dos acionistas da incorporada10 de subscrever o
aumento de capital necessário para efetivar a incorporação. Em compensação, para evitar que a subsidiária
integral possa servir de instrumento para prejudicar acionistas minoritários da companhia controladora, o artigo
254 assegura direito de preferência para aquisição ou subscrição de ações do capital da subsidiária integral."
35. Diante da justificativa apresentada pelo legislador, parece-me que o fundamento do direito de preferência,
constante do art. 253, da Lei no 6.404/76, não reside na ausência de pluralidade societária, mas sim na
supressão do direito de preferência que ocorre especificamente na operação de incorporação de ações.
36. O direito de preferência previsto no art. 253 da Lei n.o 6.404/76 é, portanto, um direito específico 11. Somente
deve ser aplicado quando reconhecida a existência de subsidiária integral proveniente de operação de
incorporação de ações.
37. A Concórdia Holding não foi transformada em subsidiária integral por meio de uma incorporação. Portanto,
ainda que a Concórdia Holding fosse uma subsidiária integral, entendo que o direito de preferência previsto no
art. 253 da Lei n.o 6.404/76 não deveria ser aplicado na operação de alienação da participação acionária da
Concórdia Holding.
III. Conclusão.
38. Diante do exposto, concluo que (i) a Concórdia Holding não pode ser caracterizada como subsidiária integral,
nos termos do art. 251, da Lei n.o 6.404/76; (ii) não houve operação de incorporação de ações, nos termos do
art. 252, da Lei no 6.404/76; e (iii) consequentemente não se aplica à Concórdia Holding o disposto no art. 253,
da Lei no 6.404/76.
39. Por essas razões, proponho a absolvição de todos os acusados, sem o exame dos demais argumentos de
defesa.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
Luciana Dias
DIRETORA
---------------------------
"Art. 253. Na proporção das ações que possuírem no capital da companhia, os acionistas terão direito de preferência
para:
12/14

I - adquirir ações do capital da subsidiária integral, se a companhia decidir aliená-las no todo ou em parte; e
II - subscrever aumento de capital da subsidiária integral, se a companhia decidir admitir outros acionistas.
Parágrafo único. As ações ou o aumento de capital de subsidiária integral serão oferecidos aos acionistas da
companhia em assembléia-geral convocada para esse fim, aplicando-se à hipótese, no que couber, o disposto no
artigo 171."
2A recente edição da Lei n.o 12.441, de 2011, possibilitou a criação da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), inserindo o
art. 980-A e §§ no Código Civil. Sua recente edição, no entanto, ainda não permite verificar uma mudança de comportamento no cenário
empresarial brasileiro.
3 Para ilustrar a importância das pequenas empresas, vale citar alguns dados. De acordo com levantamento feito pelo
IBGE,
em
2001
(disponível
no
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/microempresa/microempresa2001.pdf.), as micro e pequenas
empresas eram responsáveis por 77% das atividades de comércio e serviços no Brasil e representavam 60% da mão
de obra empregada no mesmo setor. Essa relevância dos pequenos negócios não é particular do Brasil, na Europa,
as pequenas empresas são mais 99% de todas as sociedades formadas, geram 2 de cada 3 empregos, e criam mais
de metade do valor adicionado na economia(dados disponíveis no observatório de pequenos e médios negócios da
EU: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/index_en.htm). Não foi possível obter dados,
nem em relação à Europa, nem em relação ao Brasil, de qual é o percentual de sociedades que sejam unipessoais, no
caso europeu, ou tenham composição societária quase totalitária, no caso brasileiro, mas eu acredito que sejam uma
grande parte dessas empresas.
4Em virtude de sua importância para economia européia, o legislador comunitário reconheceu a sociedade unipessoal e lhe conferiu
limitação de responsabilidade. Mas, em contrapartida, estabeleceu certas salvaguardas. A XII Diretiva do Conselho Europeu, de 21 de
dezembro de 1989, determina, por exemplo, que as decisões dos sócios individuais (art. 4o), bem como os contratos entre sócios individuais
e as sociedades unipessoais (art. 5o) devem ser lavradas em atas ou assumir a forma escrita.
5 O "caso Ampla" (Processo CVM n.o RJ2007-4932) não deve ser considerado um precedente para o presente caso, uma vez que naquela ocasião, houve celebração de
termo de compromisso pelos acusados, de modo que o mérito não chegou a ser analisado pela CVM.
6 "Art. 251. A companhia pode ser constituída, mediante escritura pública, tendo como único acionista sociedade brasileira.
§ 1o A sociedade que subscrever em bens o capital de subsidiária integral deverá aprovar o laudo de avaliação de que trata o artigo 8o, respondendo nos termos do § 6o do artigo 8o e do artigo
10 e seu parágrafo único.
§ 2o A companhia pode ser convertida em subsidiária integral mediante aquisição, por sociedade brasileira, de todas as suas ações, ou nos termos do artigo 252."
7 "Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante protocolo e justificação,
nos termos dos artigos 224 e 225."
8 A esse respeito, cumpre ressaltar que algumas defesas salientam posição da PFE de que os membros do conselho de administração de subsidiárias integrais não precisariam ser acionistas nos seguintes termos "Isto posto, parece relevante ressaltar que, ao contrário do posicionamento manifestado pela
D. SEP (itens 18/20 do Termo de Acusação), esta PFE-CVM entende que os membros dos conselhos de administração de sociedades anônimas subsidiárias integrais não precisam ser acionistas, até mesmo em razão da própria natureza unipessoal destas companhias". Nesse mesmo sentido cf.
MEMO/PFE-CVM/GJU-2/N.o299/04 e MEMO/PFE-CVM/GJU-2/N.o274/05. Esse entendimento condiz com o entendimento de Bulhões Pedreira sobre o assunto, cf.: "A norma do artigo 146, que requer qualidade de acionista da pessoa a ser eleita para membro do conselho de Administração não se aplica à
sociedade integral, pois é incompatível com o preceito que estabelece o mínimo de três conselheiros" Bulhões Pedreira, José Luiz, Lamy Filho, Alfredo (coord.), Direito das Companhias, V. II, Forense, Rio de Janeiro, 2009, pp. 1991 e 1992. A questão parece ter sido parcialmente solucionada, pois a Medida
Provisória n.o 517, de 2010, alterou a redação do art. 146 da Lei n.o 6.404/76, deixando de ser requisito para ocupar o cargo de membro do conselho de administração a qualidade de acionista.
9 A doutrina já se manifestou no sentido da inconveniência de realizar essa equiparação em qualquer caso, confira-se: "O controle com quase completa titularidade acionária, no entender de Berle e Means, pode também ser assimilado à situação da sociedade propriamente unipessoal, seja esta uma
one-man company ou uma wholly owned subsdiary. Em ambas as hipóteses,
propriedade e controle recobrir-se-iam perfeitamente, como duas faces da mesma moeda. A assimilação, porém, parece-nos forçada e inadmissível, tanto no plano legislativo, quanto no doutrinário (...) Basta, no entanto, que exista um só outro acionista, titular de uma única ação, ainda que sem direito de voto, para que se dissipe o caráter totalitário do controle e reapareça a
possibilidade de conflito de interesse entre sócios. (...) Pode-se e deve-se, pois, distinguir a sociedade unipessoal da companhia cujo controle se funda em quase completa propriedade acionária, para efeito da aplicação do sistema legal" Comparato, Fabio Konder, O poder de controle na sociedade anônima, 3.a Ed., Forense, São Paulo, 1983, pp. 37/39. Conferir também: "É
evidentemente bastante arriscado propor uma equiparação de sociedades com controle largamente majoritário à sociedade unipessoal em sentido estrito no que tange às relações internas da sociedade – sejam relações entre órgãos sociais como também direitos e obrigações do sócio para com a sociedade. O motivo é óbvio: para essa equiparação bastaria desconsiderar os
interesses dos outros sócios, presumindo que são homens-de-palha, sem interesse próprio e a serviço do sócio majoritário. Tal equiparação, se for feita para defender uma disciplina menos severa relativamente aos deveres internos do sócio ‘quase único’, é obviamente muito arriscada, já que não protege pequenos acionistas-investidores, realmente interessados na sorte da
sociedade. Mas mesmo feita para defender uma disciplina mais rigorosa tem os seus limites, já que pode implicar (...) uma capitis diminutio negocial da sociedade, impedindo-a a priori de realizar determinados negócios sociais" Salomão Filho, Calixto, A sociedade unipessoal, Malheiros, São Paulo, 1995, p. 88.
10 Conforme se depreende da doutrina sobre o tema, onde a Exposição de Motivos fala em "incorporada" deve-se ler incorporadora, cf.: "Quando a lei,
neste parágrafo [parágrafo único, art. 253], fala em companhia, declarando que as ações ou o aumento de capital de subsidiária integral serão oferecidos
aos acionistas da companhia, se refere à companhia controladora, visto como a subsidiária integral, que também é companhia (ou, como já dissemos, que
principalmente é companhia) só possui um acionista, que é a controladora." Martins, Fran, Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, Rio de Janeiro,
Forense, 1979, pp. 328/329 (destaques nossos); e "Com efeito, haveria de se compensar a supressão do direito de preferência dos acionistas da
incorporadora no aumento de capital, especialmente realizado para receber todas as ações da incorporada (art. 252). Daí o direito de subscrição e de
aquisição preferencial no caso de reversão da subsidiária integral" Carvalhosa, Modesto, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, 2a Ed., São Paulo,
Saraiva, 2003, p. 137 (destaques nossos).
11 A CVM também já se manifestou sobre a especificidade do direito de preferência constante do art. 253 da Lei n.o
6.404/76 no âmbito do Processo Administrativo CVM n.o RJ-2004-3666, relator Diretor Luiz Antonio de Sampaio
Campos, j. 23.06.2004, confira-se: "O fato é que a companhia está alienando um ativo seu. A lei não prevê, em regra,
que a alienação de ativos da companhia esteja sujeita ao exercício de direito de preferência dos acionistas da
companhia titular dos ativos. A única hipótese onde se prevê um tal direito de preferência é na hipótese de admissão
de acionistas na subsidiária integral, conforme se verifica do art. 253 da Lei n.o 6.404/76. Tal artigo é
desnorteadoramente específico e não se aplica em absoluto a hipótese sob exame".

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/9078

13/14

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/9078 realizada no dia 25 de outubro de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o bem lançado voto da Diretora-Relatora.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/9078 realizada no dia 25 de outubro de 2011.
Senhora Presidente, eu também acompanho o voto da Diretora-Relatora.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/9078 realizada no dia 25 de outubro de 2011.
Senhora Presidente, eu quero fazer uma breve declaração.
Eu acredito que, sem prejuízo dos demais argumentos trazidos pelos defendentes, o essencial na
análise do presente caso reside na questão, sempre delicada, da possibilidade de desconsideração das formas
jurídicas, por presunção legítimas, adotadas pelas partes nas suas relações econômicas.
Creio que a Diretora-relatora tratou muito bem da inexistência de indícios de fraude, bem como da
adoção, pela Sadia S/A, de mecanismos asseguradores da legitimidade da decisão tomada.
Dessa forma, acompanho também, em toda a sua extensão, o voto da Diretora-relatora.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/9078 realizada no dia 25 de
outubro de 2011.
Eu também acompanho o voto da Diretora-Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver todos os acusados.
Encerro a Sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício da decisão ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

14/14